Tribunal: STF
Processo: RHC 214162
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 715.629/PB. 



    2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi condenada a 18 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.325 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva. De ofício, corrigiu erro material em relação à pena de multa aplicada, ao final estabelecida em 2.175 dias-multa. A condenação transitou em julgado em 23/09/2019.



    4. Em 15/10/2021, a recorrente foi presa para iniciar o cumprimento da pena. A defesa, então, impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo o Relator indeferido a liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, indeferida liminarmente pelo Presidente. Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário, a recorrente alega nulidades no processo de origem, decorrentes de cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi “efetivamente oportunizado momento para manifestar sua versão acerca dos fatos que lhe eram imputados em denúncia, ante a omissão do seu então advogado de comunicar-lhe dos atos processuais ou mesmo de se fazer presente às audiências de instrução, o que, aliado à ausência de intimação pessoal da paciente para interrogatório, acabou por acarretar a decretação de sua revelia, a não realização do interrogatório da paciente e a oitiva de testemunha sem a assistência de qualquer defesa técnica”. Aponta ilegalidade na dosimetria das penas e diz inexistir prova do envolvimento na ação criminosa, tendo em vista o depoimento do corréu, seu então companheiro, no sentido de que ela desconhecia o fato de estarem transportando drogas no veículo que conduziam no momento da abordagem policial. Sustenta o cabimento de prisão domiciliar, por ter filho menor, dependente de cuidados maternos. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura ou, caso assim não se entenda, a colocação em prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.



    7. O Ministério Público do Estado da Paraíba e o Ministério Público Federal manifestaram-se, em contrarrazões, pela negativa de provimento do recurso (e-docs. 36 e 41). 



    8. Com a Petição STF nº 84.294/2022, a recorrente postulou a juntada de documentos obtidos posteriormente ao protocolo do recurso e reiterou os pedidos veiculados na inicial. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. As questões suscitadas neste recurso não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a reiterar os argumentos expendidos pelo Ministro Presidente, que, sem adentrar a matéria de fundo, afirmou a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Acrescente-se que o título condenatório transitou em julgado em 23/09/2019, tendo sido formalizada a impetração no Superior Tribunal de Justiça apenas em 23/12/2021, ao que se seguiu a interposição do recurso ordinário, em 21/03/2022. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.   



    12. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, c/c o art. 312 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator